Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.012/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Melo Souza (XXX.159.197-XX); Geane Andrea Vieira Almeida (XXX.908.097-XX); Idalia Araujo de Souza (XXX.627.735-XX); Iranei Maria de Melo (XXX.880.497-XX); Marcia Regina de Moraes Pontes (XXX.035.903-XX); Marinez Soares da Silva Lyrio (XXX.598.187-XX); Maristela Correia de Melo (XXX.116.627-XX); Miriam Correia de Melo (XXX.325.837-XX); Patricia Regina Moraes (XXX.471.773-XX); Sandra Maria de Melo Leao de Jesus (XXX.490.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.